Tribunal: TJMT
Processo: 1021613-08.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021613-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), GEORGE MARCELO DA SILVA - CPF: 037.616.411-50 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), GERRE ADRIANO MARQUEZA - CPF: 514.428.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI DE CAMPOS RONDON MORAES - CPF: 100.286.461-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE SOUZA MOTTA - CPF: 063.633.151-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO JUNIOR DE PAULA SILVA - CPF: 113.381.501-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANN LUCCAS MINOTT DE SOUZA ARAUJO - CPF: 094.800.431-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SUENI DA SILVA MARQUEZA - CPF: 968.447.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY CRISTIAN DE SOUZA SILVA - CPF: 019.887.681-52 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA TELMONT ENGENHARIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ANÁLOGA À DE CORRÉUS BENEFICIADOS COM LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado
contra
decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que decretou a prisão preventiva do paciente,
nos autos da ação penal nº 1005846-15.2025.8.11.0004, pela suposta prática dos crimes dos
arts
. 155, § 4º, I, II e IV, 288 e 304 do Código Penal. O impetrante alega ausência de fundamentação concreta da prisão e pleiteia a extensão do benefício de liberdade provisória já concedido a corréus em situação análoga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz dos
arts
. 312, 315 e 580 do CPP, e definir se é cabível a extensão dos efeitos de decisões concessivas de liberdade provisória aplicadas a corréus, diante da ausência de fundamentos individualizados e da existência de situação fático-processual equiparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva deve ser fundamentada com base em elementos concretos, atuais e individualizados que indiquem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se sustentando apenas na gravidade abstrata dos crimes imputados.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva carece de motivação específica quanto à conduta individual
do paciente
, não apontando elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar em seu caso particular.

5.
Os registros anteriores do paciente, por posse de drogas para uso pessoal e infrações de trânsito, não configuram reincidência nem representam, por si só, fundamento idôneo para justificar sua prisão preventiva.

6.
O paciente demonstrou comportamento colaborativo com a persecução penal, apresentando resposta à acusação e não havendo indícios de tentativa de obstrução processual ou risco à ordem pública.

7.
Corréus em situação fática análoga foram beneficiados com liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas, sem prejuízo à tramitação processual, o que impõe, por isonomia, a extensão do benefício ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP.

8.
A jurisprudência do STF e do STJ afirma que a prisão preventiva não se presta à antecipação da pena, sendo medida de exceção que exige motivação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, atual e individualizada, não se sustentando com base apenas na gravidade abstrata do delito ou em registros pretéritos sem condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021613-08.2025.8.11.0000

PACIENTE: GEORGE MARCELO DA SILVA
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
George Marcelo
d
a Silva
, apontando como autoridade o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, nos autos da ação penal nº 1005846-15.2025.8.11.0004, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, incisos I, II e IV, 288 e 304, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada quanto ao paciente Ewerton, postulando a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, com base em situação fático-jurídica análoga à dos corréus
Sueni
da Silva
Marqueza
,
Gerre
Adriano
Marqueza
, já beneficiados por medidas cautelares diversas da prisão em decisões anteriores desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna, assim, pela concessão da ordem, com extensão do benefício já deferido a corréus
.

O pedido
liminar foi deferid
o em decisão exarada no id.

297363393
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

298262394
.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do eminente Procurador Jorge da Costa Lana, opinou pela
denegação da ordem,
ao fundamento que
o paciente
não se encontra em idênticas condições com os

coautuados
Sueni
da Silva
Marqueza
e
Gerre
Adriano
Marqueza
,

(id
.

300197373
)

É o
Relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De início, anoto que a impetração preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

No mérito, a discussão se concentra na análise da legalidade da custódia cautelar imposta ao paciente, à luz dos requisitos previstos nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal, bem como da viabilidade de extensão dos efeitos de decisões concessivas anteriormente deferidas a corréus que se encontram em situação fático-processual equiparável, à luz do art. 580 do CPP.

O
j
uízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, apoiou-se

na suposta necessidade de garantir a ordem pública, atribuindo ao paciente vinculação à organização criminosa e risco de reiteração delitiva, em linha com a gravidade abstrata dos delitos imputados.

No entanto, ausentou-se de indicar elementos concretos e atuais que sustentassem essa conclusão em relação à figura específica de
George Marcelo
d
a Silva
.

O parecer ministerial, por sua vez, opina pela denegação da ordem, ao argumento de que o paciente não se encontra em situação análoga à dos demais corréus
,
já contemplados com liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas
,
notadamente porque possuiria registros anteriores por posse de entorpecentes e delitos de trânsito, o que evidenciaria, segundo a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, um
renitente cometedor de ilícitos
.

Com o devido respeito, tal raciocínio não se sustenta juridicamente
,
nem encontra lastro suficiente nos autos.

Primeiramente, os supostos antecedentes referidos não se revestem de natureza impeditiva à extensão do benefício, por não configurarem reincidência penal nem antecedentes negativos relevantes.

Os registros por posse de droga para consumo pessoal, de natureza infracional e despenalizada, não possuem aptidão para sustentar juízo de periculosidade atual, tampouco para qualificar o paciente como reincidente ou contumaz.

O mesmo
se diga dos crimes de trânsito citados, os quais, por sua natureza, não guardam qualquer conexão lógica ou material com os delitos ora imputados e, portanto, não autorizam a segregação cautelar por presunção de risco ou reiteração.

Não se ignora que o histórico pregresso do acusado possa, em determinadas circunstâncias, influenciar na análise da necessidade da prisão.

Contudo, a jurisprudência pátria, em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da excepcionalidade da prisão cautelar e da vedação à antecipação da pena, tem reiteradamente decidido que é imprescindível a demonstração de
fatos concretos
, atuais e individualizados que revelem risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em exame, além da inexistência de violência ou grave ameaça na conduta imputada (
crime patrimonial contra pessoa jurídica
), destaca-se que o paciente não ocupa posição de liderança ou comando dentro da suposta organização criminosa, tampouco se tem notícia de qualquer atitude sua que busque comprometer a colheita das provas ou a tramitação processual.

Ademais, o paciente

foi regularmente citado e
apresentou resposta à acusação,
o que demonstra respeito aos deveres processuais e fragiliza sobremaneira a tese de
periculum
libertatis
.

Importa ainda considerar que os corréus
Sueni

d
a Silva
Marqueza
,
Gerre
Adriano
Marqueza

e
Davi
d
e Campos Rondon Moraes
foram beneficiados com medidas cautelares diversas da prisão, por decisões desta própria Câmara ou de Tribunais Superiores, em contextos fáticos análogos, sendo que nenhum deles demonstrou risco efetivo à persecução penal após a substituição da custódia.

A par disso, a invocação de meros registros anteriores, destituídos de condenações transitadas em julgado e desvinculados dos fatos apurados na ação penal em curso, não pode, por si só, funcionar como alicerce da prisão preventiva, sob pena de esvaziamento da garantia da liberdade como regra no processo penal.

É imperioso lembrar que, conforme assente no STF e no STJ, a prisão preventiva não se presta à punição antecipada de comportamentos passados, mas sim à neutralização de riscos processuais atuais e concretos.

A ausência desses requisitos no presente caso, aliada ao princípio da isonomia entre os corréus, torna imperiosa a extensão do benefício concedido nos habeas corpus paradigmas.

Dessa forma, reputo adequada a confirmação da liminar outrora deferida, reconhecendo que o paciente ostenta situação fático-jurídica equiparável à dos demais acusados que respondem em liberdade, sem que se verifique risco efetivo à ordem pública ou à regularidade do process
o.

Por todo exposto, em

dis
sonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM CONCEDIDA
,

para
confirmar a liminar anteriormente deferida, substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025